Tribunal: TJDFT
Processo: 0751132-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751132-88.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA DESPACHO Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, conclusos ao Des. James Eduardo Oliveira, com as homenagens de estilo. Brasília, 07/01/21 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator eventual